Tribunal: TJMT
Processo: 1021288-07.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021288-07.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BENEDITA MARIA MOREIRA - CPF: 747.975.901-06 (EMBARGADO), JULIA DA COSTA MOREIRA - CPF: 076.605.421-76 (ADVOGADO), TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT - CPF: 041.009.879-51 (ADVOGADO), SEBASTIAO JOEL MOREIRA - CPF: 046.003.121-04 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), SEBASTIAO JOEL MOREIRA - CPF: 046.003.121-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGAN
TE(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

EMBARGADO(S):
BENEDITA MARIA MOREIRA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA AFASTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por UNIMED CUIABÁ contra acórdão que, ao negar provimento
a
recurso anterior, alterou de ofício
a
base de cálculo dos honorários advocatícios para incidir sobre o valor atualizado da condenação. Sustenta a embargante obscuridade quanto à condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há vício de obscuridade no acórdão embargado, a justificar a supressão da condenação por danos morais ou a necessidade de esclarecimento de seus fundamentos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios formais indicados no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou adequadamente a controvérsia, enfrentando os argumentos relevantes, não se verificando obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. A insurgência da embargante traduz inconformismo com o resultado, não caracterizando vício sanável por meio deste recurso.

6. A multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC não é aplicável ao caso, inexistindo comprovação de caráter manifestamente protelatório na interposição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão afasta a possibilidade de reforma do julgado por meio de embargos de declaração. 2. O inconformismo com a fundamentação adotada não autoriza a rediscussão da matéria na via estreita dos embargos de declaração. 3. A interposição de embargos sem caráter manifestamente protelatório não enseja a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
contra o acórdão em ID no
320669857
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, porém, de ofício, altero a base de cálculo dos honorários advocatícios, a fim de que incidam sobre
ovalor
atualizado da condenação, na forma do art. 85, §o, do CPC, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de
obscuridade
quanto à manutenção da condenação por danos morais, sustentando que a recusa foi justificada pela inexistência de cobertura contratual, pois o contrato é anterior à Lei 9.656/98 e não adaptado às normas posteriores.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a obscuridade e afastar a condenação moral ou, subsidiariamente, aclarar os fundamentos do julgado.

A parte embargada apresenta contrarrazões
(ID.
325118897
) pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

EMBARGADO(S):
BENEDITA MARIA MOREIRA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra o acórdão em ID no 320669857, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, porém, de ofício, altero a base de cálculo dos honorários advocatícios, a fim de que incidam sobre
ovalor
atualizado da condenação, na forma do art. 85, §o, do CPC, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

APELADA: BENEDITA MARIA MOREIRA, representada pelo seu curador SEBASTIÃO JOEL MOREIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Médico, tirado contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação de Indenização de Dano Material e Moral, ajuizada por Benedita Maria Moreira, representada por seu curador, em face da empresa recorrente, em razão da negativa de cobertura de exames médicos essenciais durante período de internação hospitalar por quadro de infecção generalizada e risco de trombose, mesmo sendo beneficiária de plano de saúde ativo desde 1997.

O juízo sentenciante julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 970,00, a título de reembolso dos exames custeados pela autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00, com correção pelo IPCA e juros SELIC, além de honorários fixados em 15% do valor da condenação.

Irresignada, a ré interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, a ausência de ilicitude em sua conduta, alegando que o contrato firmado com a autora é anterior à Lei no 9.656/98 e não foi objeto de adaptação ou migração, de modo que os exames não possuem cobertura contratual. Alega também a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, especialmente quanto à configuração do dano moral diante da situação de vulnerabilidade da consumidora e da abusividade da negativa de cobertura em momento de urgência.

Pois bem. Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas tanto nas contrarrazões quanto no apelo interposto.

Mérito Recursal.

Da ausência de conduta ilícita. Da inexistência de danos morais indenizáveis.

A controvérsia instaurada na presente apelação cinge-se à (i) suposta ausência de ilicitude na negativa de cobertura de exames médicos por parte da operadora de plano de saúde, e (
ii
) consequente descabimento de indenização por danos morais.

De início, cumpre salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, razão pela qual se aplica integralmente o regime protetivo previsto no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente por meio da Súmula 608, que dispõe:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

No caso concreto,
a apelada, idosa de 81 anos, curatelada e em estado clínico grave, foi hospitalizada após diagnóstico de infecção generalizada e início de trombose, vindo a necessitar da realização de diversos exames laboratoriais e de imagem durante sua internação.
Parte desses exames, prescritos por profissionais médicos,
foi indevidamente negada pela operadora de saúde, que alegou limitação contratual
com base na não adaptação do contrato à Lei no 9.656/98.

Contudo, ainda que se trate de contrato firmado anteriormente à vigência da legislação supracitada, a negativa de cobertura de exames essenciais — em situação emergencial — configura prática abusiva, incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da equidade e, sobretudo, da dignidade da pessoa humana. O direito à saúde, valor constitucionalmente assegurado, não pode ser restringido por cláusulas que fragilizam ainda mais o consumidor vulnerável.

Cumpre registrar que, embora a apelante alegue estar amparada em cláusula contratual, tal disposição é nula de pleno direito, por configurar restrição desproporcional ao direito da usuária de obter atendimento adequado, conforme preconiza o artigo 51, inciso IV, do CDC:

"São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade."

Ademais, é pacífica a jurisprudência segundo a qual a negativa injustificada de cobertura médica, em especial quando envolve risco à vida ou à integridade física do segurado, gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), não se tratando de mero dissabor contratual, mas de violação grave à esfera existencial da parte.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE EXAME DE SEQUENCIAMENTO DE EXOMA COMPLETO. RECUSA INDEVIDA. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação do art. 1 .022 do CPC/2015, na medida em que a
eg
. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
2. "A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos
EREsp
n. o 1.889.704/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, julgado aos 8/6/2022, reafirmou o dever da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de tratamento para os beneficiários com diagnóstico de 'Transtorno do Espectro Autista' (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.696 .364/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022,
DJe
de 31/8/2022). 3. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura, por parte da operadora do plano de saúde, para o tratamento do segurado, causando-lhe abalo emocional, esta Corte Superior admite a caracterização de dano moral, não se tratando de mero aborrecimento.
Precedentes .
4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado, em sede de recurso especial, quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional e adequado, em razão da "recusa em autorizar o exame médico objeto da lide, em paciente, criança com 02 (dois) anos de idade, portadora de autismo" (e-STJ,
fl
. 540).5. Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1970665 RJ 2021/0255012-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/05/2023)

Na hipótese dos autos, restou demonstrado que, diante da recusa do plano de saúde, o curador da apelada foi compelido a custear os exames com recursos próprios, em contexto de urgência médica, o que gerou evidente sobrecarga emocional e financeira à família.

Portanto, não merece prosperar a alegação de ausência de ilicitude, tampouco a tese de ausência de nexo causal, uma vez que o inadimplemento contratual foi lesivo, injustificado e gerou consequências concretas à saúde e à dignidade da autora.

Da redução do “quantum” indenizatório arbitrado a título da danos morais indenizáveis.

Neste ponto, também rejeito a pretensão recursal.

Isto porque, o valor fixado a título de dano moral
(R$ 7.000,00)
, mostra-se adequado ao caso concreto, observado o critério da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a função pedagógica e compensatória da indenização, sendo incabível qualquer redução.

Inclusive, vale ressaltar, que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
revela-se compatível com os parâmetros atualmente adotados por este Egrégio Sodalício, conforme se depreende dos seguintes precedentes,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPOSIÇÃO DE EXAME URODINÂMICO DISPENSÁVEL.
DEMORA INJUSTIFICADA. REEMBOLSO INTEGRAL DE DESPESAS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO.
APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

6. A demora injustificada na autorização de procedimento médico por operadora de plano de saúde configura dano moral in
re

ipsa
, independentemente de comprovação específica do abalo psicológico, considerando o agravamento do delicado estado de saúde da paciente e o sofrimento adicional causado pelos entraves burocráticos.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 6.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado para compensar o sofrimento causado e desestimular a reiteração da conduta abusiva, sem configurar enriquecimento sem causa ou desequilíbrio financeiro desproporcional.

8. A superveniência da Lei no 14.905/2024, norma de ordem pública de aplicação imediata, impõe a adequação dos critérios de correção monetária e juros moratórios, aplicando-se até sua vigência a correção pelo INPC e juros de 1% ao mês, e posteriormente a correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária, evitando o bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para adequar os critérios de correção monetária e juros moratórios à Lei no 14.905/2024, mantendo-se no mais a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:"1. A imposição de exame considerado dispensável pelo médico assistente como condição para autorização de procedimento cirúrgico configura falha na prestação do serviço, equiparando-se à recusa indevida de cobertura. 2. Em caso de inadimplemento contratual por operadora de plano de saúde, o reembolso deve ser integral, não se limitando aos parâmetros contratuais quando a própria operadora criou os obstáculos que originaram as despesas.
3. A demora injustificada na autorização de procedimento médico por plano de saúde configura dano moral in
re

ipsa
, independentemente de comprovação específica do abalo psicológico.
4. A superveniência da Lei no 14.905/2024 impõe a aplicação da taxa SELIC, deduzida a correção monetária, como base de cálculo dos juros moratórios a partir de sua vigência. [...]” – grifo nosso

(N.U 1004614-90.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025,
Publicado
no DJE 24/07/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE EXAME PRESCRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

[...]
A reparação por danos morais é cabível, pois a conduta das rés ultrapassou o mero aborrecimento, expondo a autora a risco à saúde e angústia desnecessária, sendo o valor arbitrado (R$ 10.000,00) adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O reembolso dos valores gastos com consulta e exames realizados por conta própria é devido, na forma simples, em razão da omissão das rés, devidamente demonstrada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não providos.

Tese de julgamento:

A administradora de benefícios possui legitimidade passiva para responder solidariamente com a operadora por falhas na prestação de serviços de plano de saúde.

A demora injustificada na autorização de exame prescrito por médico caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.

É devida a restituição de despesas médicas realizadas pelo beneficiário em decorrência da omissão da operadora, ainda que o procedimento tenha sido posteriormente autorizado. [...] – grifo nosso

(N.U 1036991-37.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025,
Publicado
no DJE 18/09/2025)

Da modificação, de ofício, da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Neste ponto, impõe-se, de ofício, a reforma da base de cálculo utilizada para a fixação dos honorários sucumbenciais.

Isto porque, a estipulação da verba honorária deve observar os critérios traçados pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, notadamente nas hipóteses em que se verifica condenação pecuniária imposta à parte vencida.

Com efeito, na espécie, tratando-se de ação indenizatória julgada procedente, com condenação em quantia certa, revela-se necessária a adequação da base de cálculo, que deve corresponder ao valor atualizado da condenação.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO
– ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE OFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de posse legítima contemporânea ao ajuizamento da ação impede a concessão de tutela possessória inibitória.

A existência de decisão judicial anterior que rescindiu o contrato e reconheceu a legitimidade da posse do recorrido afasta a caracterização de justo receio de turbação.

A teoria da
suppressio
exige prova inequívoca de tolerância voluntária da parte credora, o que não se verificou no caso concreto.

A base de cálculo do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais é definida pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, que estabelece uma ordem de preferência, sendo o valor da condenação o parâmetro inicial e, na sua ausência, sucessivamente, o proveito econômico obtido e o valor atualizado da causa.

(N.U 1000082-54.2022.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 29/05/2025, publicado no DJE 29/05/2025)

Assim, mantenho fixado os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, porém, de ofício, altero a base de cálculo dos honorários advocatícios, a fim de que incidam sobre
ovalor
atualizado da condenação, na forma do art. 85, §o, do CPC, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1o Grau, para o importe de
18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de obscuridade. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que os Embargantes se utilizaram de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025